Tribunal: TJES
Processo: 0000728-63.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-63.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO INIDÔNEO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de 22 buchas de maconha, 21,9g de crack, balanças de precisão, material para embalo, munição calibre .380 e carregador alongado de pistola calibre 9mm, localizados em residência utilizada pelos acusados e em área de mata para onde empreenderam fuga ao avistarem a polícia. As defesas suscitaram nulidade do ingresso domiciliar, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, desclassificação do delito do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, aplicação do tráfico privilegiado e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi realizado com base em fundadas razões aptas a legitimar a diligência policial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição e acessório de uso restrito; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal ou para o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (iv) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (v) aferir a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, evidenciadas por informações prévias qualificadas acerca da traficância, fuga dos acusados ao avistarem a guarnição policial e visualização imediata de drogas e balanças de precisão no interior do imóvel.

4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para embasar o édito condenatório.

5. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais e demais documentos constantes dos autos, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas e a apreensão de munição e carregador de uso restrito.

6. A apreensão de significativa quantidade de drogas, balanças de precisão, dinheiro fracionado e material plástico destinado ao acondicionamento de entorpecentes evidencia a finalidade mercantil da substância, afastando a tese de uso próprio.

7. A localização de drogas ocultadas na área de mata percorrida pelos réus durante a fuga, mediante atuação de cão farejador, reforça o vínculo dos acusados com a atividade de traficância.

8. Os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 configuram crimes de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse irregular de munição e acessório de uso permitido ou restrito, independentemente de apreensão de arma de fogo ou demonstração de efetivo prejuízo.

9. O carregador alongado destinado a munições calibre 9mm enquadra-se como acessório de uso restrito, conforme constatado em laudo pericial, inviabilizando a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

10. A prática dos delitos durante o cumprimento de pena por condenações anteriores justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

11. A utilização de balanças de precisão e material para embalo de drogas constitui circunstância inerente ao delito de tráfico, não podendo fundamentar negativamente o vetor das circunstâncias do crime.

12. A reincidência e os maus antecedentes dos apelantes afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito, corroboradas por fuga dos suspeitos e visualização imediata de entorpecentes no interior do imóvel.

2. A apreensão de drogas, balanças de precisão, dinheiro fracionado e material de embalo evidencia a destinação mercantil do entorpecente e afasta a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

3. A posse irregular de munição e carregador de uso restrito configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a apreensão de arma de fogo para caracterização típica.

4. A utilização de elementos inerentes ao tráfico de drogas, como balanças de precisão e material para embalo, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

5. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 243290 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026; STJ, REsp 2.036.034/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg-HC 792.735/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.03.2023; STJ, HC 846.304/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg-REsp 2.112.461/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.12.2024; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000728-63.2024.8.08.0014

APELANTE: WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e WESLLEY SANTOS PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois

recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e WESLLEY SANTOS PEREIRA
contra r. sentença ao ID 19495048, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pelos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e artigos 12 e 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03, fixando suas penas em 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 967 (novecentos e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 19495083), a defesa de
WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO
sustenta, preliminarmente,
(i)
a nulidade da prisão em flagrante por ausência de fundadas razões e de individualização da conduta. No mérito, requer,
(i
i
)
a absolvição quanto aos crimes do Estatuto do Desarmamento por ausência de dolo e de comprovação da propriedade dos artefatos. Subsidiariamente, pleiteia
(iii)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e
(i
v
)
a desclassificação da conduta do art. 16 para a do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Adicionalmente, pugna
(
v
)
pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e
(
v
i
)
pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa de
WESLLEY SANTOS PEREIRA
, nas razões recursais (ID 19495077), pleiteia
(i)
a absolvição de todas as imputações por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer
(ii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões ao ID 19495085 e ao ID 19495079 pela manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 19615017, pelo
desprovimento
dos recursos.

Narra a denúncia, em síntese (ID 19494900):

“[...] No dia 16 de outubro de 2024, por volta das 18h14min, na Rua Dionisio Alves de Souza, nº 176, São Marcos, nesta comarca, os denunciados WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e WESLLEY SANTOS PEREIRA tinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 22 (vinte e duas) buchas de maconha e 02 (duas) pedras de crack, pesando aproximadamente 10g (dez gramas) cada pedra, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático temporal, os denunciados mantinham sob sua guarda 01 (uma) munição calibre .380, CBC, Ogival, picotada, de uso permitido, assim como também mantinham sob sua guarda 01 (um) carregador de pistola alongado para munições de calibre .9mm, de uso restrito, em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e espaço, WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e WESLLEY SANTOS PEREIRA, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se, de modo estável e permanente para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na localidade.

Na data acima mencionada, policiais militares receberam informações acerca dos indivíduos WILLIAN e WESLLEY, os quais estariam traficando drogas; portando armas de fogo no meio da rua e amedrontando moradores, na Rua Dionísio, nº 176, São Marcos.

Diante as informações, os militares deslocaram para o endereço indicado e, quando se aproximaram da entrada do beco que dá acesso à referida residência, o nacional WESLLEY SANTOS PEREIRA, que estava no imóvel do subsolo, anunciou a presença da guarnição e empreendeu fuga em direção a uma área de mata, situada nos fundos da casa. Na mesma ocasião, o irmão, WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO, que também estava na casa, igualmente empreendeu fuga em direção a mesma vegetação, porém em direção contrária aos eu irmão WESLLEY. Apenas WILLIAN foi alcançado pelos policiais. Realizada a abordagem em WILLIAN, nada de ilícito foi encontrado.

Observou-se que, na entrada da residência dos denunciados, local onde ambos estavam antes de se evadirem, sobre uma mesa, havia 12 (doze) buchas de maconha e 01 (uma) balança de precisão. Quando os militares entraram no imóvel para apreenderem os entorpecentes, avistaram sobre a cama, mais 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas fracionadas. Sobre a geladeira, foi localizado mais 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) munição calibre .380, 01 (um) carregador alongado para munições de calibre .9mm e várias sacolas do tipo chup-chup, comumente utilizadas para embalo de entorpecentes.

Em continuidade às diligências, iniciaram-se buscas na área de mata pela qual os denunciados empreenderam fuga. Neste local, com o auxílio do cão farejador “Top”, que apontou duas fontes de odor, logrou-se encontrar no primeiro ponto, 01 (uma) pedra de crack, pesando aproximadamente 10g (dez gramas). No segundo ponto de odor, foram encontrados outra pedra de crack, pesando aproximadamente 10g (dez gramas) e 10 (dez) buchas de maconha, as quais possuem grande semelhança de corte e embalo com as buchas de maconha apreendidas no interior da residência dos denunciados.

Registra-se que o denunciado WESLLEY possui um mandado de prisão em seu desfavor.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 14/15), Auto de Constatação Provisório de Natureza Entorpecente (fl. 16), Boletim Unificado nº 56002736 (fls. 17/22), Relatório Conclusivo (fls. 41/43),Despacho (fl. 54), todos do id 54103225, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, os denunciados WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e WESLLEY SANTOS PEREIRA, incorreram nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigos 12 e 16,caput, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou os réus nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Da Preliminar de Nulidade da Prisão em Flagrante

A defesa de
WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO

sustenta a ilicitude da intervenção policial e do ingresso domiciliar sob o argumento de que a abordagem teria sido motivada por “denúncia anônima genérica”, carecendo de fundadas razões.

Com efeito, a exegese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616), estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo quando lastreado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, aptas a evidenciar a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

De maneira convergente, a mesma Corte Superior estabeleceu que
“Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que assentadas pelas instâncias antecedentes fundadas razões e o consentimento para a entrada.”
(STF, HC 243290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-03-2025 PUBLIC 12-03-2025).

Na espécie, a guarnição militar já dispunha de informações precisas e qualificadas no sentido de que os irmãos
WILLIAN
PEREIRA DE ARAUJO
e
WESLLEY
SANTOS PEREIRA
mantinham armas de fogo e se dedicavam ao comércio ilícito de entorpecentes naquele exato local.

Somando-se à consistência dessas notícias prévias, verificou-se que, no momento em que os policiais chegaram e foram avistados, os acusados — sendo um deles foragido da Justiça — empreenderam rápida fuga em direção a uma área de mata densa situada nos fundos do imóvel. Tal circunstância permitiu aos agentes, ainda do limiar da porta, visualizar de forma imediata e inequívoca porções de maconha e balanças de precisão expostas sobre o mobiliário, evidenciando a ocorrência de crime em flagrante.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF.
FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES.
JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.
2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do imóvel.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa, legitima a atuação policial.

5. Agravo regimental provido.

(STJ AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) -
destaquei

______________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E DA INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRAFICÂNCIA EM LOCALIDADE CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial [...] contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve sua condenação por tráfico de drogas, rejeitando os pedidos de reconhecimento de ilicitude de prova por invasão de domicílio e aplicação da redutora do tráfico privilegiado. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada no domicílio sem autorização judicial é autorizada diante da situação de flagrante delito, configurada pelo crime permanente de tráfico de drogas, conforme o art. 303 do Código de Processo Penal.
4. O testemunho dos policiais goza de presunção de veracidade, especialmente quando corroborado por outras circunstâncias, como o conhecimento prévio do local como ponto de venda de entorpecentes e a tentativa de fuga de um suspeito.

5. A apreensão de substâncias ilícitas no interior do domicílio, com indicação do local pelo próprio morador, corrobora a existência de flagrante delito. [...] IV. RECURSO DESPROVIDO.

(STJ REsp n. 2.036.034/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) -
destaquei

O ingresso no domicílio, portanto, foi legitimado pela conjugação de fatores que configuram a justa causa. Nessas circunstâncias, a situação de flagrante delito, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, encontrava-se objetivamente configurada, autorizando o ingresso imediato no local para cessar a atividade criminosa e apreender o corpo de delito.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 24/06/2024, DJe: 27/06/2024) –
destaquei

______________________

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
– de que o imóvel seria utilizado para “a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.” Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 04/03/2024, DJe: 07/03/2024) -
destaquei

Portanto, sendo lícita a atuação policial que culminou na apreensão dos materiais e na prisão em flagrante,
rejeito
a preliminar.

II. Da Pretensão Absolutória e Desclassificatória

Ambas as defesas requerem a absolvição dos acusados em relação aos delitos imputados ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para tipos penais menos gravosos, sustentando a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação nos termos da denúncia.

Registro que a
materialidade
restou comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 02),
(ii)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 56002736 (págs. 06/10),
(iii)
do Auto de Apreensão (pág. 20),
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 22),
(v)
do Relatório de Inquérito Policial (págs. 46/48), todos acostados ao ID 19494681.

Por fim,
(v
i
)
o Laudo Pericial definitivo ao ID 75152663, que confirmou a natureza ilícita das substâncias e,
(v
i
i)
o Laudo de Balística nº 15923/2023 ao ID 19494992.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos (ID 19495026):

[PM/ES – Diceu Correa Victer Sobrinho]

Diceu
Corr
e
a:
Recebemos informação que esses dois irmãos aí, William e Wesley, estavam realizando tráfico de drogas nessa região aí, portavam armas de fogo, intimidando moradores, ostentavam e livremente, como se não tivesse lei no local, né? Deslocamos lá com a equipe e já na entrada da casa deles lá, que é um beco, a gente viu quando um dos dois, salvo engano, Wesley, que era o que na época estava então com um mandado de prisão e aberto, de foragido.
Ele gritou, anunciou a presença da PM e saiu correndo em direção à vegetação. Nesse modelo, quando chegamos já na porta, o senhor William também saiu correndo em direções
opostas
.
O policial Clayton, salvo engano, que é o Cabo Clayton, deu a volta pela rua de baixo, na rua Baixo Guandu, e conseguiu abordar o senhor William. Retornamos à residência, fizemos uma busca na vegetação, não achamos o segundo suspeito, que era o Wesley, retornamos à residência e já na porta da residência, ao tentar fazer contato,
a gente conseguiu visualizar em cima de uma mesa, um fogão, não me recordo qual o tipo do objeto, uma pequena quantidade de maconha, salvo engano, 10 buch
a
s de maconha.
Adentramos na residência para resgatar o material e, no desenrolar os fatos,
a gente foi encontrando mais sobre, aquela balança de precisão, dinheiro, entre outros.
[...]

A
gente conseguiu achar na vegetação mais uma quantidade de maconha. Os cortes, o tamanho, a embalagem, era bem semelhante ao material que foi achado dentro da residência. Foi achado material de embalo também cra
ck
, o cra
ck
estava fora da residência, a gente achou com a ajuda do
K9
. [...] Perguntamos a menina sobre o William e o Wesley, se eles estavam portando arma, algo do tipo,
até porque encontramos na casa, eu acho que munição e um carregador de pistola.
[...]
Ela afirmou que essas armas eles compravam com o pessoal lá do recanto da lagoa, João Pedro.
Deslocamos na residência de João Pedro, depois da gente conseguir levantar a informação e descobrir, fizemos contato com o pai do mesmo. [...]

Ministério Público:
Mas então, o início da diligência de vocês partiu de informações que vocês receberam previamente, indicando o nome do Willian, do Wesley e o endereço deles?

Diceu
Corr
e
a:

Sim, sim. Inclusive, eu já falei que o Wesley era um foragido da justiça.
[...]

Ministério Público:
Essa droga encontrada na área de mata pelo K9, ela foi localizada na direção de algum deles? [...] Pela qual algum deles fugiu, é? [...]

Diceu
Corr
e
a:
Sim, foi achado na direção e estava enterrado. A gente não consegue precisar. Se no momento da fuga eles esconderam, ficou a ser dispensado. [...]

Ministério Público:
Entendi. Mas foi na mesma mata para a qual eles correram?

Diceu
Corr
e
a:
Sim, sim.

Ministério Público:
E essa mata ficava a mais ou menos que distância da residência? Você consegue me falar?

Diceu
Corr
e
a:
Aproximadamente, no início da mata, de 20 e ao término, uns 100 metros. A droga foi achada em torno de 40, 50 metros. [...]

Ministério Público:
E esse local ali, ele já é conhecido por vocês como sendo um local de intenso tráfico? Vocês já tinham feito incursões ali na área? Conhecido?

Diceu
Corr
e
a:

Não, o local sim. É constante tráfico.
[...]

Ministério Público:
Mas as informações que vocês receberam inicialmente é que o William e o Wesley traficavam juntos.

Diceu
Corr
e
a:

Sim, com toda certeza
. [...] - destaquei

[PM/ES – Clayton Ferreira da Silva]

Clayton Ferreira:
Olha, basicamente, a gente tinha essa informação que um deles estava com uma mandado de prisão e aberto e eles estavam ostentando arma de fogo ali, no meio da rua, amedrontando vizinhos, moradores e também realizando tráfico. Aí a gente, chegando ali na residência, tem um beco, né? Embaixo tem um porão. Chegando em frente à residência, os dois estavam lá embaixo, no subsolo, nesse porão. E, salvo engano, foi o Wesley, que é o que estava com um mandado de prisão. Ele visualizou a equipe, avisou o irmão dele que a polícia estava chegando e os dois empreenderam fuga, né? [...] nós não conseguimos abordar ele e consegui abordar o irmão, salvo engano William.
E aí, na casa, eu acredito que eles estavam fazendo o preparo da droga ali, né? Para o tráfico. Tinha algumas bu
chas
de maconha, balança de precisão e, com o apoio do
K9
, também foi localizado na área de vegetação, ao lado da casa, mais droga.
[...]

Ministério Público:
Eles já eram conhecidos seus, da sua guarnição?

Clayton Ferreira:
Olha, já tinham conhecimento do envolvimento deles, né? Com o tráfico. Mas não tínhamos ainda efetuado prisão deles.

Ministério Público:
Certo. O senhor participou da diligência de ingresso na residência do que foi localizado no interior da casa?

Clayton Ferreira:

Logo depois que eu abordei ele, a gente retornou à casa e localizamos. A droga estava lá em cima da mesa, a maconha em cima da geladeira. Acho que tinha balança.
Que
foram várias balanças
de
precisão, material para embalo.
[...]

Ministério Público:
Cleiton, aquele local ali já era conhecido de vocês como um local de intenso tráfico de drogas?

Clayton Ferreira:

Sim.
Inclusive, salvo engano, alguns meses antes, teve ali vários disparos de armas de fogo. [...]

Ministério Público:
O senhor participou de uma conversa que foi feita entre alguns policiais e a senhora Yasmin Santos Reis, que era irmã dos acusados que residia na residência da parte de cima? Que ela teria comentado com vocês?

Clayton Ferreira:

Salvo engano, ela comentou sobre eles, a confirmação de eles estarem portando armas de fogo ali, é o que eu me recordo.

Ministério Público:
No B.U., constou a informação que ela falou para vocês, inclusive que eles adquiriam arma e munições de um indivíduo chamado João Pedro, conhecido como JP. O senhor se recorda dessa informação? [...]

Clayton Ferreira:

Salvo engano, foi isso aí mesmo.
[...] - destaquei

Nesse sentido, o CB/PMES Dirceu Correa Victer Sobrinho descreveu, com coerência, toda a dinâmica da incursão policial, relatando que no subsolo da residência, local utilizado pelos acusados como moradia, foram encontradas expressivas evidências da traficância, tais como balanças de precisão, sacolas plásticas do tipo “chup-chup”, numerário fracionado em cédulas de pequeno valor e substâncias entorpecentes, todos dispostos de forma ostensiva.

Tal narrativa foi integralmente corroborada pelo CB/PMES Clayton Ferreira da Silva, responsável pela captura de Willian Pereira na parte inferior da via, que confirmou a existência de diversos apetrechos comumente empregados no comércio ilícito de drogas, distribuídos entre a mesa e a geladeira.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução crimi
nal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar,

trazer consigo
,
guardar
, prescrever,
ministrar
, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). - destaquei

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Cumpre salientar que a atuação da equipe K9, revelou-se particularmente relevante para o deslinde da controvérsia e esvaziou por completo a tese defensiva. Isso porque o cão farejador localizou, com absoluta precisão, pedras de
crack
e outras porções de maconha ocultadas exatamente no trajeto percorrido pelos réus durante a fuga.

Ademais, tais substâncias apresentavam o mesmo padrão de acondicionamento do entorpecente apreendido no interior da residência, circunstância que evidencia, de forma segura e inequívoca, o vínculo material entre os acusados e a droga arrecadada.

Com efeito, o conjunto de elementos apreendidos nos autos afasta, de forma categórica, qualquer hipótese de destinação da droga ao consumo próprio. A significativa quantidade e a elevada potencialidade lesiva das substâncias arrecadadas — consistentes em 22 (vinte e duas) buchas de maconha e 21,9g (vinte e um gramas e nove decigramas) de
crack
—, aliadas à apreensão de R$ 600,00 (seiscentos reais) fracionados em cédulas de pequeno valor, de três balanças de precisão e de abundante material plástico do tipo “chup-chup”, comumente utilizado para o acondicionamento e a comercialização de entorpecentes, compõem um robusto quadro indiciário que evidencia a finalidade mercantil da droga.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO. NÃO CONCESSÃO DE ANPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. (...) 3) Razões de decidir. 3.1) Ausentes os requisitos para concessão do Acordo de Não Persecução Penal, não se vislumbra ilegalidades na sua não concessão, na medida em que o apelante não confessou o delito que lhe foi imputado. 3.2) No caso dos autos a cadeia de prova foi iniciada com a denúncia que direcionou a equipe policial ao local dos crimes, resultando na apreensão das drogas e munição, junto ao recorrente. E a partir de então houve, a documentação formal dos elementos probatórios, constando junto ao IP (-01) o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10) e o Laudo de Constatação de Droga (fls. 14), bem como, o Laudo de Exame Para Identificação de Substância Entorpecente Nº 45183/2023 (-69),
constatando tratar-se de 06 (seis) porções acondicionadas em saco plástico transparente, pesando 2,9g (dois vírgula nove gramas), sendo o material POSITIVO para MACONHA
e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições Nº 45182/2023 (-69) que identificou 03 (três) munições calibre 12. 3.3) Pacífico a orientação jurisprudencial no sentido do depoimento do policial que efetua o flagrante revestir-se de eficácia probatória para prolação de sentença condenatória, considerando gozar de fé pública, desde que em consonância com os demais elementos de prova. Precedentes TJAP. 3.4)
Em especial no caso dos autos, em que cotejando as peculiaridades do §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, observa-se que o material era destinado a traficância dado o contexto fático, a forma como a droga estava porcionada
, destacando-se ainda ao visualizar a equipe policial, o recorrente empreendeu fuga e jogou os objetos (munição e droga) no lago, em tentativa de ocultação, além, ainda, do fato de que populares haviam realizado denúncias de que no local haviam pessoas comercializando drogas e exibindo armas de fogo. 3.5) Quanto ao princípio da insignificância, a sua incidência depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes. Precedentes STJ. 3.6) A gratuidade judiciária deve ser analisada pelo juízo da execução. Precedentes TJAP. 4) Dispositivo. 4.1) Apelo não provido. Dispositivos relevantes: Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 14 da Lei nº 10.826/2003. (TJAP; ACr 0005521-56.2023.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 11/02/2025; pág. 27)

– destaquei

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. A
GENTE FLAGRADO GUARDANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO, PARA FINS DE TRÁFICO, 15,46 GRAMAS DE COCAÍNA EM PÓ E 1,04 GRAMAS DE MACONHA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CUJO CONTEÚDO É HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tráfico de entorpecentes. Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Descabimento Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de guardar e manter em depósito. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.
(...).

(TJSP; ACr 1501385-68.2021.8.26.0196; Ac. 17283915; Franca; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 25/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 3166) -
destaquei

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

No mesmo sentido, mostra-se irretocável o édito condenatório no tocante aos delitos previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03. As alegações defensivas fundadas em suposto desconhecimento acerca da existência dos artefatos ou na negativa de sua propriedade, por terem sido localizados em residência familiar compartilhada, revelam-se frágeis e desprovidas de aptidão para afastar o dolo inerente à posse.

Consoante se extrai do conjunto probatório, a munição calibre .380 e o carregador alongado de pistola calibre 9mm foram encontrados no interior da residência utilizada pelos acusados, precisamente no mesmo cômodo em que se realizava o fracionamento e o acondicionamento das substâncias entorpecentes, estando dispostos sobre a geladeira ao lado de outros instrumentos empregados na atividade criminosa. Esse contexto fático evidencia, de forma segura, que os objetos estavam sob a esfera de disponibilidade e domínio dos réus.

Cumpre salientar que os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento constituem crimes de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de efetivo prejuízo ou de intenção específica de uso, aperfeiçoando-se com a simples posse ou guarda de munição e acessórios de uso restrito ou permitido sem a devida autorização legal.

A tutela penal, nessa hipótese, dirige-se à proteção da incolumidade pública, bastando, para a configuração típica, a manutenção irregular desses artefatos em situação potencialmente lesiva à coletividade.

Outrossim, tampouco prospera o pedido de desclassificação da conduta do artigo 16 para o artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

A prova pericial balística foi categórica ao apontar a apreensão de um carregador alongado destinado a munições de calibre 9mm. À luz da legislação e da regulamentação vigentes, o acessório, por ampliar a capacidade de disparos do armamento, enquadra-se como item de uso restrito.

Dessa forma, a conduta amolda-se de maneira precisa ao tipo previsto no artigo 16,
caput,
da Lei de Regência, não havendo margem para desclassificação para figura mais benéfica ou para incidência do princípio da insignificância, sobretudo diante da gravidade do contexto de traficância armada em que se insere a apreensão. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. Inconformismo da defesa. Preliminares. Nulidade da busca e apreensão. Inviabilidade. Decisão judicial devidamente fundamentada. Nulidade do depoimento da menor colhido na fase policial. Ausência de advogado no ato. Alegação de violação a direitos fundamentais ou ao devido processo legal. Inocorrência. Adolescente que não estava sendo investigada por ato infracional análogo aos delitos imputados ao réu. Mera informante. Ausência de demonstração de prejuízo. Eiva afastada. Mérito. Art. 16 da Lei nº 12.826/2003. Alegação de atipicidade da conduta.
Porte de munição de uso restrito desacompanhada de arma de fogo. Irrelevância. Delito de mera conduta e perigo abstrato. Desnecessidade de comprovar lesão ao bem jurídico tutelado.
Mero porte de munição suficiente à configuração do crime previsto no dispositivo legal. Desclassificação do crime do art. 16 para o art. 12, ambos do estatuto do desarmamento. Inviabilidade.

Natureza restrita da munição atestada por laudo pericial. Crime de tráfico de drogas. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos em seu grau máximo. Inadmissibilidade. Réu dedicado à prática de atividades criminosas devidamente comprovadas. Detração. Não conhecimento. Ausência de interesse recursal. Sentença que observou o disposto no art. 387, § 2º, do CPP. Regime inicial semiaberto fixado na sentença para o réu. Recurso conhecido em parte e desprovido.

(TJSC; ApCrim 5001233-14.2025.8.24.0167; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. José Everaldo Silva; Julg. 01/04/2026; Publ. 01/04/2026) -
destaquei

______________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 9 anos de reclusão e 520 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta fragilidade probatória, pleiteia absolvição, desclassificação para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicação do princípio da insignificância quanto às munições, substituição da pena e fixação de regime mais brando. [...] III. Razões de Decidir [...] 5. As circunstâncias concretas do delito demonstram dedicação a atividades criminosas, legitimando o afastamento do tráfico privilegiado.
A posse de munições de calibres diversos, inclusive de uso restrito, configura crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, ainda que desacompanhadas de arma de fogo.
lV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...]
(III) a posse ilegal de munições configura delito de perigo abstrato, inaplicável o princípio da insignificância.
[...]

(TJSP; ACr 1500126-52.2025.8.26.0631; Pedreira; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fernando Simão; Julg. 25/02/2026)
- destaquei

Desse modo, diante do robusto acervo probatório, consubstanciado nos laudos periciais e nos depoimentos testemunhais que atestam a materialidade e a autoria, revela-se inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

III. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, as defesas requerem o redimensionamento das penas, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

III.I. WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO

a) Do crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/06:

Extrai-se da r. sentença (ID 19495048):

“[...] Verifico que a
culpabilidade
é normal ao tipo; o acusado possui
maus antecedentes
, todavia serão valorados como agravante de reincidência; entendo que a
conduta social
deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado cumpria pena por outro crime quando praticou a infração. Valora-se, aqui, a ruptura de confiança entre o Sistema de Justiça e o sentenciado, bem como a maior reprovabilidade da conduta, que demonstra desprezo ao cumprimento da lei penal e ao objetivo da ressocialização; não existem elementos suficientes para valorar sua
personalidade
; não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são negativas, uma vez que, no contexto da prática criminosa, foram apreendidos diversos instrumentos diretamente vinculados à mercancia ilícita, notadamente balanças de precisão e material plástico destinado ao fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, revelando maior reprovabilidade da conduta e extrapolando o núcleo típico mínimo do delito; não há que se falar em
comportamento
da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Tendo em conta a pena em abstrato e o fato de duas circunstâncias judiciais terem sido consideradas negativas, FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Não existem atenuantes a serem analisadas. Presente a agravante da reincidência (Guia de Execução nº 2000501-10.2022.8.08.0014, Processo de Origem nº 0003540-83.2021.8.08.0014). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto) do seu intervalo, fixando-a em 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, diante da ausência de outras circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem analisadas. Assim, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do acusado e os limites previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixo a PENA DE MULTA EM 917 (NOVECENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Via de consequência,
TORNO DEFINITIVA A PENA EM 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 917 (NOVECENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
[...]”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da
conduta social

e das

c
ircunstâ
ncias
do crime
.

Na hipótese, no que tange à
c
onduta social
, revela-se idônea a fundamentação adotada pelo Magistrado sentenciante, consubstanciada no fato de que o apelante praticou o delito enquanto cumpria pena por outro crime.

A reiteração delitiva no curso do cumprimento de reprimenda anterior evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, denotando audácia criminosa e acentuado desprezo pela Justiça e pela ordem pública, circunstâncias que legitimam a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, consideraram os maus antecedentes (feito de n. 0003663-68.2015.8.12.0018, f. 127-130),

a culpabilidade ("o réu "praticou o delito durante o cumprimento de pena em execução penal (TJMS. Apelação Criminal n. 0003611- 16.2021.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j: 23-6-2022). No caso, verifica-se do feito de n. 0000429- 10.2017.8.12.0018 que já havia se iniciado a execução da pena, com intimação pessoal, bem como as respectivas guias de recolhimento já estavam expedidas. Ou seja, antes de cumprir as penas, já cometeu outro crime")
, e a natureza do entorpecente apreendido (crack) para elevar a sanção inicial do delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas em 2 anos, 3 meses e 3 dias acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. Agravo regimental não provido

(STJ; AgRg-HC 792.735; Proc. 2022/0402328-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 10/03/2023)
- destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em exame, evidencia-se que os fundamentos adotados pelo Juízo de 1º grau não se mostram idôneos para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. Para tanto, destacou-se que o recorrente estava na posse de balanças de precisão e de material plástico destinado ao fracionamento e ao acondicionamento de entorpecentes. Todavia, tais elementos constituem circunstâncias inerentes à própria prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual não podem ser utilizados para exasperar a pena-base a esse título.

Diante dessa premissa, a neutralização do vetor é medida que se impõe.

Feitas tais considerações, mantenho uma circunstância judicial negativa e o mesmo
quantum
utilizado pelo Magistrado sentenciante, e fixo a
pena-base
em
0
6
(
seis
) anos
e 0
3
(
três
) meses
de reclusão, além do pagamento de
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, o Magistrado reconheceu a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A aplicação da redutora do
tráfico privilegiado
necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

In casu
, o réu é portador de maus antecedentes e ostenta a condição de reincidente, possuindo condenações definitivas, fatores que denotam sua dedicação reiterada à mercancia ilícita e impedem, de forma absoluta, a incidência da benesse, tal qual pacificado pelos Tribunais. Cito:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. Tese de julgamento: [...] 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. (...)

(
STJ; HC 846.304; Proc. 2023/0289269-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10.12.2024; DJE 23.12.2024
) - destaquei

___________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto, pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se trate de crime de menor potencial ofensivo
. (...).

(
STJ; AgRg-REsp 2.112.461; Proc. 2023/0433886-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17.12.2024; DJE 23.12.2024
) - destaquei

Nesse cenário, revela-se incabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Feitas tais considerações, verifico que não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

b) Do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da
conduta social
.

Na hipótese, no que tange à
c
onduta social
, revela-se idônea a fundamentação adotada pelo Magistrado sentenciante, consubstanciada no fato de que o recorrente praticou o delito enquanto cumpria pena por outro crime. (STJ; AgRg-HC 792.735; Proc. 2022/0402328-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 10/03/2023).

Diante desse contexto, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial reconhecida pelo Magistrado sentenciante, permanecendo a pena-base fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, o Magistrado reconheceu a agravante da reincidência, razão pela qual agravou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e multa.

Na terceira fase da dosimetria, não incidindo causas de aumento ou de dim
i
nuição de pena, mantém-se a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa
,
tornando-se definitiva nesse patamar.

c) Do crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da
conduta social
.

Na hipótese, no que tange à
c
onduta social
, revela-se idônea a fundamentação adotada pelo Magistrado sentenciante, consubstanciada no fato de que o apelante praticou o delito enquanto cumpria pena por outro crime. (STJ; AgRg-HC 792.735; Proc. 2022/0402328-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 10/03/2023).

Diante desse contexto, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial reconhecida na sentença, permanecendo a pena-base fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, foi reconhecida a agravante da reincidência, com exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

d) Do concurso material

Reconhecido o concurso material entre os crimes praticados pelo acusado, nos termos do artigo 69 do Código Penal, impõe-se a soma das penas aplicadas a cada infração. Assim, torno definitiva a pena total de
WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO
em
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, além do pagamento de 779 (setecentos e setenta e nove) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena é o
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, Código Penal e considerando a reincidência do acusado.

III.I
I
.
WESLLEY SANTOS PEREIRA

a) Do crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime.

Pelos mesmos fundamentos já expostos quando da análise da dosimetria do corréu, mantém-se a valoração negativa da conduta social, porquanto o apelante praticou o delito durante o cumprimento de pena por outro crime. De igual modo, afasta-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que os elementos utilizados pelo Juízo de origem constituem dados inerentes à própria prática da traficância.

Assim, mantida uma única circunstância judicial negativa e preservado o mesmo quantum de exasperação adotado pelo Magistrado sentenciante, permanece a
pena-base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, mantém-se a exasperação na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanece definitiva a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

b) Do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da conduta social. Pelos mesmos fundamentos já expostos quando da análise da dosimetria do corréu, mantém-se a referida circunstância judicial desfavorável, permanecendo a pena-base fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, mantém-se o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanece definitiva a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

c) Do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da conduta social. Pelas mesmas razões anteriormente expostas, mantém-se a referida circunstância judicial desfavorável, permanecendo a pena-base fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, mantém-se a exasperação na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanece definitiva a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

d) Do concurso material

Reconhecido o concurso material entre os crimes praticados pelo acusado, nos termos do artigo 69 do Código Penal, impõe-se a soma das penas aplicadas a cada infração. Assim, torno definitiva a pena total de
WESLLEY
SANTOS PEREIRA
em
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, além do pagamento de 779 (setecentos e setenta e nove) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena é o
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, Código Penal e considerando a reincidência do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar

a pena definitiva
d
e
WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO
e
WESLLEY SANTOS PEREIRA

para

11 (onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, além do pagamento de 779 (setecentos e setenta e nove) dias-multa.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator.